Tribunal: TJDFT
Processo: 0716327-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716327-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DJARIO BEZERRA ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: ALESSANDRO VALADARES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor, JOAO DJARIO BEZERRA ALENCAR JUNIOR, contra a decisão que, nos autos ação de reintegração de posse promovida pelo ora agravante em face de ALESSANDRO VALADARES, indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinada a reintegração de posse do imóvel que foi objeto de contrato de aluguel firmado entre as partes (ID 230499611 da origem). Em suas razões recursais (ID 70985880), o agravante alega que firmou contrato verbal de locação de kitnet pelo valor de R$ 600,00, com vencimento no dia 7, e pagou o primeiro mês adiantado. Aponta que investiu R$ 1.500,00 para reformar o imóvel que estava em condições precárias, após ficar acordado que poderia realizar o abatimento dos valores no aluguel, mas o locador descumpriu o acordo e não aceitou realizar os abatimentos. Afirma que, sem a entrega dos recibos, decidiu deixar de pagar o aluguel de agosto de 2024, mas, com reação desproporcional, o locador trocou a fechadura do portão e tentou arrombar a porta, sendo impedido pela presença do agravante no local. Ressalta que não consegue entrar no imóvel desde 22/08/2024, quando retornou do trabalho, porque o agravado forneceu chaves novas para todos os moradores e ficou impossibilitado de acessar seus pertences, incluindo moveis e eletrodomésticos. Aponta que passou a dormir no sofá da repartição pública onde trabalhava desde que foi impedido de acessar a kitnet alugada. Argumenta que em razão do pagamento do primeiro mês adiantado teria direito de posse do imóvel até 07/09/2024. Alega que não era aplicável o exercício arbitrário das próprias razões e o locador, em caso de descumprimento contratual, deve utilizar a via judicial, logo, a atitude do agravado foi ilegítima e violou o devido processo legal. Defende que o locador violou o art. 22, inciso II da Lei n. 8.245/1991 e os direitos fundamentais de moradia e proteção de abusos em contratos de locação previstos na CF/88. Aduz que o agravado anunciou para venda alguns dos itens confiscados de sua kitnet em grupos de redes sociais. Sustenta que a antecipação de tutela recursal deve ser concedida porque a probabilidade do direito foi demonstrada com a clara violação de norma legal, com a retenção dos bens e uso da força. Defende que o “‘periculum in mora’ se apresenta pela imediata impossibilidade do agravante em acessar seu imóvel ou reaver os bens, o que implica em perda ou danos ao patrimônio, situação que justifica o pedido de uma decisão urgente, de forma a restaurar a situação de fato e evitar que o locador sofra prejuízos ainda maiores”. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência “para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel situado na QS 14, CONJUNTO 5-A, LOTE 09, SN, RIACHO FUNDO 1 – DF”. No mérito, requer o provimento do recurso para que a tutela de urgência requerida seja confirmada. Sem preparo porque foi concedida a gratuidade de justiça (ID 208737184). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, conforme relatado pelo agravante, os fatos narrados de eventual esbulho ocorreram em 22/08/2024. Nesse contexto, em exame de cognição sumária, inviável a concessão de tutela de urgência, porque eventual esbulho ocorreu há mais de 8 meses e, com substancial transcurso de tempo, não se verifica urgência iminente ou perigo de dano a justificar a concessão da tutela em caráter precário e antecipado antes de se oportunizar o efetivo contraditório e ampla defesa, além da instrução processual. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente de perecimento do direito e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora